Tribunal: TCU
Processo: 042.015/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3380/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.015/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Reinaldo Gusmao (XXX.096.591-XX); Renata Geciara Leocadio Dias (XXX.076.666-XX); Renata Maria Braz de Morais (XXX.609.316-XX); Renata Sardinha Mafra (XXX.217.256-XX); Renata de Lima Lenzi Turra (XXX.099.909-XX); Renato Faria da Penha (XXX.393.801-XX); Renato Granato Marchetti (XXX.575.337-XX); Renato Kreismann Gery (XXX.124.000-XX); Renato Riva de Mesquita Araujo (XXX.666.623-XX); Rener Garcia Dutra (XXX.615.283-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.